Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou o aditamento à denúncia imputando a prática do crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se há justa causa para o recebimento do aditamento à inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A presença de justa causa está vinculada à tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal), punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade) e viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). Precedentes STF.
4. Esta Corte já decidiu que se a palavra da vítima merece especial relevo para fundamentar o decreto condenatório, com muito mais razão deve servir para justificar a o recebimento da denúncia e eventual aditamento, mormente quando se trata de crime sexual, normalmente cometido na clandestinidade.
5. Constatados indícios de materialidade e autoria delitivas e individualizada a conduta do réu no aditamento à denúncia, resta configurada a justa causa para a deflagração da ação penal pelo crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 41, 395 e 581. CP, artigos 215-A e 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 543.683/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 2/9/2021. TJDFT, Acórdão 1975582, 0738938-08.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. TJDFT, Acórdão 1064671, 20150610038663RSE, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJe: 06/12/2017. TJDFT, Acórdão 1980501, 0748772-41.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.